Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722307-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JESSICA MARQUES RECHETNICOU, ETHYENNE MARTINS MARQUES DO COUTO, MIRIAN MARQUES RECHETNICOU, MORONI MARQUES RECHETNICOU APELADO: KAYLLA KAWANA CARVALHO FARIAS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o do NCPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador